Tribunal: TJSP
Processo: 0005659-31.2000.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em face dos requeridos, procuradores de justiça – Ofensa a princípios constitucionais da Administração Pública – Sentença de procedência parcial (condenação de ambos nas penas do artigo 12, III, da Lei n° 8.429/92, conforme nova redação da Lei n° 14.230/21 – Recurso do autor e dos réus – Desprovimento dos apelos dos corréus

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em face dos requeridos, procuradores de justiça – Ofensa a princípios constitucionais da Administração Pública – Sentença de procedência parcial (condenação de ambos nas penas do artigo 12, III, da Lei n° 8.429/92, conforme nova redação da Lei n° 14.230/21 – Recurso do autor e dos réus – Desprovimento dos apelos dos corréus e não conhecimento do apelo do Ministério Público autor.
1. Preliminarmente, arguiu-se afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, incongruência entre a acusação e a sentença, ilegitimidade passiva e prescrição. Feito suficientemente instruído, com preservação dos procedimentos legais, legitimidade de partes presente, igualdade de tratamento entre as partes, decreto condenatório criteriosamente fundamentado, e, por fim, prescrição corretamente afastada.
2. Discussão, outrossim, quanto à aplicação da nova Lei n° 14.230/2021 – Premissas fixadas pelo E. Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário no 843.989/PR (Tema 1.199 de Repercussão Geral) adequadamente adotadas – Condutas envoltas ao dolo dos agentes.
3. Quanto ao mérito, discutiu-se intensamente sobre a caracterização de ato de improbidade administrativa, em especial, se houve quebra do sigilo de concurso público ou, se ao contrário, houve mera coincidência entre a abordagem do Professor do Curso Preparatório com seus alunos e o conteúdo cobrado. Prova testemunhal robusta a demonstrar o ato ímprobo – Ofensa clara a princípios da Administração Pública. A compreensão e destrinchamento dos fatos e fundamentação jurídica, em especial dos "testemunhos oculares", que tomaram conhecimento das questões, divulgadas antecipadamente e uma inclusive muito singular, estão bem delineados e, portanto, ampararam a aplicação das sanções da Lei de Improbidade.
4. Quanto a tal ponto, dentro dos parâmetros legais, foram impostas as penas do artigo 12, inciso III, da Lei, vez que os atos dos réus restaram incursos em incisos do artigo 11 – Afronta a princípios da Administração Pública – Subsidiariamente, pleiteiam os réus a redução da multa para baixo da metade e o afastamento do dano moral coletivo – Multa equivalente a 24 remunerações recebidas ao tempo do ato ilícito (setembro de 1999) e corrigida monetariamente de acordo com o julgamento do TEMA 810 pelo E. STF, ou seja, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data de anulação do concurso, nos termos da súmula 43, STJ, e acrescidos de juros de mora (nos termos da Lei Federal no 11.960/09, não declarada inconstitucional neste ponto) desde o ato ilícito (setembro de 1999), nos termos da súmula 54, STJ, sem prejuízo da incidência da EC no 113/2021 a partir de sua entrada em vigor, que se mostrou proporcional e atenta aos caráteres retributivo e dissuasivo da punição, considerando-se em paralelo o notável cargo exercido pelos agentes e a seriedade do concurso do Ministério Público de São Paulo.
5. Outrossim, a condenação a ressarcimento de danos morais coletivos, na específica hipótese, também foi prudente e razoável – O ato ímprobo, reprovável e desabonador à Instituição, vulnerou, sem dúvida, a paz social e direito difuso/coletivo. Pensar-se ao contrário, correr-se-ia o risco de pairar sentimento de impunidade e macular a igualdade e impessoalidade inerentes ao concurso pela vaga ao cargo de Promotor (necessidade de realização novamente da prova.
6. Insurgência do Ministério Público-autor apenas contra a ausência de imposição de solidariedade na pena de ressarcimento de danos. Dispositivo da r. sentença clara quanto à responsabilidade solidária dos corréus: "2 - Condenar ARTUR PAGLIUSI GONZAGA e ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 578.391,92, quantia a ser corrigida monetariamente de acordo com o julgamento do TEMA 810 pelo E. STF – Ausência de interesse recursal (falta de demonstração da utilidade/necessidade de ter o direito que se busca protegido/alcançado ou situação melhorada pela instância superior).
Desprovimento dos apelos dos réus, não conhecimento do apelo do Ministério Público-autor.